Tribunal: TJDFT
Processo: 0727818-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727818-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WELLINGTON SANTOS SILVA D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão de parcial procedência da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual o Distrito Federal afirma ser o caso de reconhecimento da prejudicialidade externa, da inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução decorrente da incidência equivocada da taxa SELIC (Id 239404765). Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no Id 240943822. É a exposição. DECIDO. Da Prejudicialidade Externa e da Inexigibilidade do Título Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Do excesso de execução Em consonância com a manifestação apresentada pelo executado, “a atualização apresentada pela parte autora considerou o reajuste utilizando o padrão diferente ao correspondente da progressão vertical/horizontal informado pela Secretaria de Educação, afetando assim tanto o cálculo do reajuste do vencimento quantos seus reflexos.”. Quanto ao ponto em comento, a parte exequente não se pronunciou. Com efeito, compulsando-se a planilha de cálculo apresentada pelo Distrito Federal, observa-se que os valores históricos retratados naquela ocasião refletem as informações contidas nas fichas financeiras da parte credora, ao que merecem acolhimento neste particular. No que versa sobre a taxa SELIC, é assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.”(grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual rejeito a tese do executado. Ademais, não há o que se cogitar acerca da arguida inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, haja vista que os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA tão somente para determinar que os valores históricos a serem atualizados sejam aqueles elencados no cálculo apresentado pela parte executada no Id 239404766, bem como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Remetam-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Realizado o depósito judicial, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se. (...) Argumenta a parte agravante (ré) que: (a)o cumprimento de sentença está lastreado no título proveniente do processo n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, e a Fazenda ajuizou ação rescisória para desconstituir esse título executivo judicial (processo n.o 0735030-49.2024.8.07.0000), em razão da violação do artigo 169, § 1o, I, da Constituição Federal e do artigo 21, I, da Lei Complementar n.o 101/2000. Considerando a probabilidade de rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, entende como necessária a suspensão deste processo nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, até o julgamento da ação rescisória, considerando-a prejudicial externa pendente de definição; (b)o título executivo judicial constituiria “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. A inconstitucionalidade alegada seria a infração à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos: existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O título executivo judicial teria desrespeitado tal entendimento, firmado na tese do Tema 864 do STF e na ratio decidendi do RE n.o 905.357/RR; (c) a incidência da taxa SELIC estipulada pelo magistrado a quo incorreria em anatocismo, vedado pelo artigo 4° do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) e pela Súmula n.o 121 do STF, pois deveria incidir apenas sobre a atualização monetária do valor principal corrigido até a entrada em vigor da E.C. n.o 113/2021, e somente posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, já que a Selic já abarca a correção monetária. Ademais, o artigo 22, § 1o da Resolução n.o 303 do CNJ não teria aplicabilidade no caso dos autos, porquanto é atinente à forma de atualização de precatórios. Ainda, o artigo 22, § 1o da Resolução n.o 303 do CNJ deveria ser considerado inconstitucional, pois violaria o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública de maneira não permitida pelo princípio da legalidade (art. 167, inciso I, da Constituição Federal) e desrespeitaria o princípio da separação dos poderes. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007; e Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). Agravo de instrumento recebido sem efeito suspensivo por esta Relatoria. Lado outro, a parte agravada (autora) sustenta que a decisão interlocutória há de ser mantida. Nesse ínterim, em 1o.9.2025, a ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 proposta pelo Distrito Federal foi julgada parcialmente procedente pela e. Segunda Câmara Cível deste Tribunal (id 75754171 daquela ação). Após, considerado o entendimento ali firmado de que “a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia”, e a superveniente presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I), o efeito suspensivo recursal foi deferido. Requisitadas as informações do e. Juízo originário com relação ao juízo de retratação, este informou que passou a adotar a suspensão do curso processual dos cumprimentos individuais até o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000. É o relatório. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. A decisão interlocutória impugnada teria sido anterior ao julgamento da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000. Ao tomar conhecimento do julgamento parcialmente procedente do pedido na ação rescisória, exerceu o juízo de retratação, nos termos requeridos pela parte ré (Distrito Federal) em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e nas razões deste agravo de instrumento. Pois bem. Considera-se prejudicado o recurso cuja utilidade ou possibilidade de apreciação resultam comprometidas por fatos supervenientes à sua interposição, seja em razão da perda superveniente do interesse recursal, seja pela extinção do objeto sobre o qual deveria recair a prestação jurisdicional. Com base no Código de Processo Civil, “se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento” (art. 1.018, § 1o). No caso concreto, tendo em vista que o provimento jurisdicional buscado no recurso já foi alcançado na instância de origem (suspensão do curso processual ou extinção do cumprimento individual da sentença coletiva), o agravo de instrumento perdeu o seu objeto, resultando prejudicado. Nesse sentido, cito precedentes: AGRAVODE INSTRUMENTO. JUÍZO DERETRATAÇÃO.PERDADOOBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O presente agravo se insurgia contra decisão do juízo de origem que determinou a transferência dos valores depositados em favor dos agravados, sob o argumento de que a determinação de transferência havia sido precoce, pois não teria aguardado o julgamento de outro recurso pendente. 2. Após interposição do agravo, houve decisão do juízo de origem retratando-se da decisão anterior e revogando a determinação de transferência, de forma que resta evidente aperdasuperveniente do interesse recursal por perda de objeto. 3. Agravode instrumento prejudicado. (TJDFT, acórdão 1432268, rel. Des. João Luís Fischer Dias, Quinta Turma Cível, j. 22.06.2022) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RETRATAÇÃO QUANTO À TESE ENTÃO ADOTADA. UTILIZAÇÃO DE NOVO FUNDAMENTO PARA MANTER O RESULTADO DO JULGAMENTO. NOVA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O indeferimento de pedido com base na ilegitimidade passiva do requerido não caracteriza violação do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/2015), visto que não há apreciação de questão nova, mas tão somente exame de preliminar de mérito concernente às condições da ação, inerente, portanto, ao julgamento do pedido apresentado. 2. A retratação exercida em sede de juízo de conformidade com precedente vinculante substitui o acórdão originário, ocasionando a perda de objeto do recurso especial então interposto, de modo que a utilização de fundamento diverso para manter o julgamento da causa deve ser impugnada por novo recurso. Precedentes. 3. Hipótese em que o colegiado local, em sede de juízo de conformação, retratou-se quanto à tese acerca dos limites subjetivos da lide então adotada quando do julgamento do agravo de instrumento, vindo a manter o resultado do julgamento com outro fundamento, de que a associação impetrante seria de caráter genérico, não representando categoria específica e, por isso, não estaria contemplada pelo Tema 1.119 do STF, fundamento que não veio a ser impugnado por novo recurso. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.097.176/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20.05.2024) [g.n.] PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. ADOÇÃO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. SÚMULA 7/STJ. CORREÇÃO. TDA. OCORRÊNCIA. PATAMAR DE JUROS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EFETUADO. PERDA DE OBJETO. JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TEMA REPETITIVO 282. REGÊNCIA TEMPORAL. ADEQUAÇÃO. (...) 5. Realizado juízo de retratação na origem quanto ao patamar dos juros compensatórios, à luz de recursos repetitivos, fica prejudicado o exame da matéria. (...) (STJ, REsp n. 1.581.869/PB, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.03.2018) Não conheço do agravo de instrumento, por resultar prejudicado (CPC, art. 1.018, § 1o). Intimem-se as partes. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator